Tribunal: TJBA
Processo: 8016234-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016234-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LISMAR SANTOS CARNEIRO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: DIRETOR DO INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DA PMBA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PROVA DISCURSIVA (REDAÇÃO). TÍTULO INSERIDO FORA DO ESPAÇO DELIMITADO. NOTA ZERO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por candidato a concurso público interno da Polícia Militar objetivando a reavaliação de prova discursiva com atribuição de pontuação ao critério "título", que recebeu nota zero por ter sido inserido fora do espaço delimitado (linhas numeradas de 1 a 30), e consequente reclassificação no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a atribuição de nota zero ao critério "título" da prova discursiva, em razão de sua inserção fora do espaço delimitado para a redação (linhas numeradas), configura ilegalidade ou abuso de poder passível de correção pela via mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando a Administração e os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia (CF/88, art. 37, caput). 4 - O controle jurisdicional de concursos públicos limita-se ao exame da legalidade dos atos administrativos, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora na análise de critérios de correção, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º). 5 - O item 3.4 do edital estabelece que o título faz parte da redação e deve respeitar o espaço delimitado para o texto, entre 20 e 30 linhas numeradas. 6 - O impetrante utilizou as 30 linhas numeradas para o corpo da dissertação e inseriu o título fora deste espaço, descumprindo requisito editalício expresso, o que justifica a atribuição de nota zero no critério específico. 7 - A banca examinadora agiu em estrita observância às normas editalícias, não havendo ilegalidade ou abuso de poder. A interpretação conferida às normas do edital mostra-se razoável e isonômica, não comportando intervenção judicial. 8 - Ausência de direito líquido e certo. A pretensão deduzida implica substituição do juízo técnico da banca examinadora, o que não se admite no controle jurisdicional de concursos públicos, salvo comprovação de manifesta ilegalidade ou erro grosseiro, hipóteses não configuradas. IV. DISPOSITIVO 9 - Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 2º, 5º, LXIX, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 62.330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023; TJBA, MS 8045774-93.2023.8.05.0001, Rel. Des. Jose Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira, j. 26.02.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016234-66.2024.8.05.0000, sendo parte impetrante LISMAR SANTOS CARNEIRO e partes impetradas DIRETOR DO INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA DA PMBA, COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02